Tribunal: TJBA
Processo: 8005099-79.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005099-79.2023.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ESPOLIO DURVAL ALMEIDA MOTA Advogado(s): PJ05 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ENDEREÇO INDICADO COMO SEM NÚMERO. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto pelo Município de Alagoinhas contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o exequente não forneceu o endereço completo do devedor (ausência de número residencial), mesmo após determinação de emenda. O Município sustenta que forneceu o endereço constante em seu cadastro imobiliário e que a Lei de Execuções Fiscais não exige a precisão absoluta do endereço como requisito de validade da petição inicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a indicação de logradouro "sem número" (S/N), baseada em dados de cadastro fiscal, autoriza o indeferimento da inicial de execução fiscal por inépcia ou falta de emenda, antes mesmo da tentativa de citação por via postal ou oficial de justiça. III. Razões de decidir 3. A execução fiscal é regida pela Lei nº 6.830/80 (LEF), cujas exigências de qualificação e endereçamento são mitigadas pela natureza do crédito público e pela presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa. 4. A indicação de endereço como sem número não inviabiliza, por si só, a localização do imóvel tributado ou do devedor, cabendo ao Poder Judiciário realizar a tentativa de citação no endereço fornecido, inclusive por oficial de justiça, que possui fé pública para certificar eventual impossibilidade de localização. 5. A extinção prematura do feito, sem a realização de diligências básicas, afronta o direito de ação da Fazenda Pública e viola a legislação especial aplicável à espécie. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução. Tese de julgamento: "1. A indicação de endereço sem numeração específica na petição inicial de execução fiscal, quando baseada em dados cadastrais tributários, não autoriza o indeferimento da exordial sem a prévia tentativa de citação por via postal ou por oficial de justiça." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº 8005099-79.2023.8.05.0004, oriundos do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Alagoinhas/Ba, em que figuram como parte apelante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como parte apelada ESPÓLIO DURVAL ALMEIDA MOTA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça